Tribunal: STF
Processo: HC 223711
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE ABSTRATA. QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERADA NÃO EXCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 780.064/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 23/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alega ser desproporcional a medida, dizendo-a baseada unicamente na gravidade abstrata do crime. Ressalta que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas.



    6. Em consulta ao site do TJMG, constatou-se que o Juízo, em 19/12/2022, indeferiu o pedido da defesa voltado à revogação da prisão, afirmando a não alteração do quadro fático que a justificou. Designou o dia 20/03/2023 para a realização de audiência de instrução e julgamento. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    9. De início, confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi determinada a prisão preventiva:



    “Em estrita observância ao disposto no Código de Processo Penal, passo à análise da possibilidade de concessão das medidas cautelares, de liberdade provisória ou a decretação da prisão preventiva do(a)(s) conduzido(a)(s). 



    O Ministério Público, em seu parecer, pugnou pela prisão preventiva do conduzido. Portanto, está configurada a legitimidade prevista no art. 311 do Código de Processo Penal. 



    In casu, a pena máxima em abstrato, cominada ao delito que ora se imputa ao(s) agente(s), permite a decretação da custódia cautelar, pois superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    Está presente, sumariamente, a prova da materialidade do crime, conforme auto de apreensão, boletim de ocorrência e do(s) laudo(s) preliminar(es) da(s) droga(s) apreendida(s). 



    Com relação à autoria, verifica-se das provas obtidas previamente, notadamente o depoimento do condutor do flagrante, que o autuado foi abordado pelos policiais e, na sua residência e no local por onde fugiu, foi encontrada a droga. 



    Também, consta do APFD que os policiais abordaram o autuado após terem recebido denúncia noticiando a ocorrência de tráfico de drogas no local, o que foi confirmado durante das diligências no lugar dos fatos. 



    Assim, em cognição sumária, há indícios de que o autuado praticava o comércio ilícito de entorpecentes no local em que foi abordado pelos policiais militares. Dos autos é possível extrair que foi apreendida como o autuado mais de 120 g (cento e vinte gramas) de maconha, consoante laudos preliminares de drogas juntados ao feito. 



    Diante desse panorama fático-jurídico, em cognição sumária, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao autuado para fins de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, bem como resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, salientando-se que o delito se reveste de gravidade concreta e reflete de forma negativa na sociedade, causando, inclusive, insegurança na população.



    Além disso, diante dos demais elementos descritos nesta decisão, as circunstâncias pessoais do autuado, por si sós, não são suficientes para soltura do autuado.



    As circunstâncias em que foram apreendidas as drogas e sua quantidade indicam, a princípio, tratar-se de tráfico de drogas, podendo ser a questão melhor esclarecida na instrução processual. 



    Portanto, presentes os pressupostos e fundamentos estipulados nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, a conversão da prisão é medida que se impõe.” (e-doc. 2, p. 104-105; grifos nossos).



    10. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal local considerou adequada a fundamentação adotada em primeira instância, nos seguintes termos:



    “Como se vê, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, considerando especialmente que, após denúncias anônimas noticiando que o paciente estaria comercializando entorpecentes, policiais militares realizaram diligências, oportunidade em que apreenderam grande quantidade de maconha, sendo 229,47g (duzentos e vinte nove gramas e quarenta sete centigramas), além de uma planta da mesma substância, o que demonstra a real periculosidade do paciente e reforça a necessidade de sua segregação cautelar.” (e-doc. 2, p. 21; grifos nossos).



    11. Por fim, no ato apontado como coator, reafirmou-se a visão de que a prisão estava fundamentada, “principalmente diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a quantidade não desprezível da droga apreendida – 229,47g de maconha.” (e-doc. 2, p. 212).



    12. Observa-se que a prisão foi determinada a partir, tão somente, da gravidade abstrata do crime, limitando-se o Juízo de origem a inferir que, “as circunstâncias em que foram apreendidas as drogas e sua quantidade indicam, a princípio, tratar-se de tráfico de drogas”. A decisão constritiva empregou motivação genérica, aplicável a qualquer agente que cometa o crime em questão, sendo certo que a medida deveria se basear em dados concretos, a indicarem a necessidade para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência para a instrução criminal ou a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal.1



    13. Nos termos do inc. III do § 2º do art. 315 do mencionado Código: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)  III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.



    14. A propósito, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence esclareceu com brilhantismo que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC nº 78.013/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j.  24/11/1998, p. 19/03/1999).



    15. Ressalto que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), independentemente de quão robustos sejam, mostram-se insuficientes, por si sós, para justificarem a custódia, devendo fazer-se acompanhar do periculum libertatis, consubstanciado em uma das hipóteses previstas no citado art. 312.



    16. No caso, o acusado é primário, ostenta bons antecedentes e foi preso com quantidade de droga que não se mostra excessiva (229,47g de maconha). A decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que a justifiquem, reveste-se de flagrante ilegalidade e destoa da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”



    (HC nº 134.382/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2016, p. 19/08/2016; grifos nossos).



    “Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo De Agravo Regimental. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva Decretada De Ofício. Writ Não Conhecido. Ordem De Ofício Concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. Apesar da quantidade significativa de droga apreendida (1,7kg de maconha), trata-se de acusada primária e de bons antecedentes. Necessidade real da custódia não demonstrada. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.”



    (HC nº 194.265/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada meramente na gravidade abstrata do delito, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 172.877-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 08/09/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental. 2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública; (b) a garantia da ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. No caso, a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na gravidade em abstrato da conduta e no temor no âmbito da comunidade local dada a crescente prática de delitos, pode ser eficazmente substituída por medidas alternativas, sobretudo se considerados (a) a ausência de elementos concretos acerca da periculosidade do agente e da possibilidade da reiteração delitiva, comumente extraídos do modus operandi da conduta; e (b) o decurso do tempo desde o fato ensejador de condenação anterior (10 anos). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base apenas em presunção de fuga. Precedentes. 5. Ordem concedida.”



    (HC nº 130.803/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/12/2015, p.  1º/02/2016; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para afastar a prisão preventiva do paciente, facultando-se ao Juízo de origem impor, fundamentadamente, medidas cautelares diversas (processo nº 0007292-46.2022.8.13.0319, da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itabirito/MG).



    18. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (grifos nossos).